Tribunal: TJMT
Processo: 0021044-62.2006.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0021044-62.2006.8.11.0041
APELANTE: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
APELADO: CONSTRUTORA MELLO DE AZEVEDO S/A
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECORRÍVEL POR AGRAVO – PRECEDENTE DO STJ - ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Na hipótese dos autos, restou definido no comando judicial que a ação de prestação de contas, à luz do que dispõe o atual Código de Processo Civil, divide-se em duas fases procedimentais distintas, de modo que o encerramento da primeira se deu com o reconhecimento do direito pleiteado pela parte autora.
Assim, o ato combatido reveste-se de decisão interlocutória com conteúdo parcial de mérito, impugnável, portanto, por agravo de instrumento, mostrando-se inadequada a interposição de apelação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021044-62.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA MELLO DE AZEVEDO S/A - CNPJ: 17.154.899/0001-08 (APELADO), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO), JOSE ANCHIETA DA SILVA - CPF: 115.793.156-15 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES FLECHA DE LIMA XAVIER CANCADO - CPF: 039.563.666-38 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA E SILVA - CPF: 041.611.106-85 (ADVOGADO), HYANA PAIVA PIMENTEL - CPF: 075.539.976-50 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELANTE), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECORRÍVEL POR AGRAVO – PRECEDENTE DO STJ - ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na hipótese dos autos, restou definido no comando judicial que a ação de prestação de contas, à luz do que dispõe o atual Código de Processo Civil, divide-se em duas fases procedimentais distintas, de modo que o encerramento da primeira se deu com o reconhecimento do direito pleiteado pela parte autora.

Assim, o ato combatido reveste-se de decisão interlocutória com conteúdo parcial de mérito, impugnável, portanto, por agravo de instrumento, mostrando-se inadequada a interposição de apelação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0021044-62.2006.8.11.0041

APELANTE:
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

APELADO:
CONSTRUTORA MELLO DE AZEVEDO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GEOSOLO ENGENHA
RIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca desta Capital, MM Juiz Dr. Luiz Octávio O. Sabia Ribeiro, nos autos da Ação de Prestação de Contas n. 193/2008 – Código 259304, ajuizada por CONSTRUTORA MELLO DE AZEVEDO S/A, que a condenou à prestação de contas relativas à gestão dos recursos que lhe foram confiados em face do contrato de n. 020-EG/ 2004/ 0019, entabulado com a INFRAERO, exibindo balanços patrimoniais dos exercícios de 2004 a 2006, documentação comprobatória da aquisição de equipamentos e despesas, sejam estas fiscais, parafiscais ou de qualquer outra natureza, bem como eventuais aditamentos e pagamentos a requerida e a terceiros, e ainda, movimentação e situação dos recursos financeiros e patrimoniais da sociedade, juntando o que se fizer necessário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser licito impugnar as que o autor apresentar (artigo 550, §5° CPC), além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$60.000,00(sessenta mil reais).

A apelante sustenta que a requerida, ora apelada, não especificou detalhadamente as razões pelas quais lhe exige contas, primeiro porque
“o trabalho administrativo de todo o período foi executado por empregado da própria Apelada, então, ela própria é responsável pela prestação de contas”
e, depois,
“exceto o contrato da obra e o contrato de sociedade em participação, não fez prova de cumprimento de qualquer exigência legal do acordado na sociedade em participação, bem como das despesas efetuadas na mesma”.

Nesse passo, defende que não há o que exigir, já que a apelada “não comprova qualquer integralização de capital ou realização de outros serviços a comprovar a efetividade da relação contratual”, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e, alternativamente, pela redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões ofertadas no Id. 31377451, onde a apelada aponta que
“a Apelante se projetou como sócia ostensiva na sociedade em conta de participação, ela se estabeleceu como responsável por gerir os negócios e interesses da sociedade, bem como representar a sociedade perante terceiros. Legítimo, assim, o pedido da Apelada na presente lide”,
uma vez que
“conforme expressamente disposto em cláusula contratual reconhecida pela Apelante, a prestação de contas, bem como a contratação de mão de obra e maquinário, cabia a ela mesma”.

Assim, requereu a confirmação da sentença e a condenação da recorrente à penalidade estabelecida nos artigos 80 e 80 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, adianto que a via elegida pelo recorrente é inadequada, haja vista que a decisão recorrida tem natureza jurídica de interlocutória, já que não pôs fim à lide.

É que, como bem lançado no
decisum
pelo magistrado de primeiro grau, o atual Código de Processo Civil estabelece que a ação de prestação e/ou exigir contas desenvolve-se em duas fases distintas, confira:

“Trata-se de ação de prestação contas que foi proposta sob a égide do CPC/73, e que encontrava regulação nos arts. 914 a 919. O atual CPC regula a matéria nos arts. 550 a 553. Friso, ainda, que no CPC de 73, o nome de tal demanda era de “Prestação de Contas” pelo fato que era possível tanto prestar contas como exigir contas.

Com as mudanças realizadas pelo NCPC, o procedimento especial em questão destina-se somente para exigir contas, sendo que a prestação de contas será feita pelo rito comum.

É crucial consignar que a demanda de exigir contas, no Código de Processo Civil em vigor, tem por objetivo dirimir incertezas surgidas em razão da administração de bens e interesses alheios, sendo imposta ao administrador a obrigação de apresentar as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica e conferido ao administrado o direito de exigir a prestação das contas. Isso ocorre, por exemplo, com o administrador judicial (arts. 159 e 869 do CPC; arts. 22, III, “p” e “r”, e 23 da Lei no11.101/05), com o inventariante (arts. 553 e 618, VII, CPC), com o mandatário (art. 668 do CC), entre outros.

O Novo Código de Processo Civil, eliminou a demanda de prestar contas, a qual era ajuizada pelo devedor para se eximir de uma obrigação assumida pelo credor (art. 914, II do CPC/73), restando apenas a modalidade exigir contas.

Na prática para o feito em tela, inexiste qualquer modificação, na medida em que a presente demanda foi interposta por que entende ser credor, e na qual se pretende, em um primeiro momento conhecer as contas do empreendimento que foi (ou deveria ter sido) conduzido em conjunto, conforme os instrumentos contratuais colacionados aos autos e a assertiva de ambas as partes.

A ação prevista no inciso I do art. 914 do CPC/73 (exigir contas) possuía uma característica muito singular, na medida em que possuía três fases (duas de conhecimento e uma de execução/cumprimento) e autorizava a prolação, no mesmo processo, de duas sentenças de mérito. Na primeira delas, se o réu não contestasse ou se contestasse para negar a obrigação de prestar contas, seria analisado apenas o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las.

Havendo o reconhecimento da obrigação em exigir contas por parte do requerido proferia-se julgamento, condenando o mesmo a prestar as contas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não Ihe ser lícito impugnar as que o autor apresentasse.

Ne segunda fase analisava-se propriamente a prestação de contas, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo estabelecendo-se o necessário contraditório, com produção de provas, se necessária.

O saldo credor declarado nesta segunda sentença (a favor de qualquer das partes) poderia ser cobrado em execução forçada que seria a terceira fase da ação.

Desta forma, assim como ocorria na sistemática anterior, a atual ação de exigir contas, conforme nomenclatura atual possui fases distintas, assim como possuía a antiga prestação de contas do CPC/73, conforme já assentado pelo eg. TJMT:

“AÇÃO PARA EXIGIR CONTAS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRIMEIRA FASE – PRESTAÇÃO DE CONTAS COM EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – POSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA – REQUISITOS SUPRIDOS – RECURSO DESPROVIDO. A ação de exigir contas está prevista no art. 550, do CPC/15, sendo medida judicial útil e adequada para a parte pleitear a prestação de contas pela instituição financeira, incluindo a exibição dos documentos que dela façam parte, cabendo ao Judiciário analisar se o pedido é ou não procedente, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse processual.
Segundo o teor da súmula 259 do STJ, a “Ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária”. Tratando-se de ação de prestação de contas, aplica-se o prazo prescricional geral previsto no art. 205, do C. Civil, que é de 10 (dez) anos, em função de seu caráter pessoal. A ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente. Na espécie, não se exige do autor uma detalhada descrição de datas, itens e lançamentos, mas, apenas que sejam apontados o vínculo jurídico existente com o réu e o período que demanda esclarecimentos. (Ap 53436/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017 – grifo nosso)

Outrossim, é certo que as duas primeiras fases têm natureza cognitiva, e somente depois do encerramento de ambas é que se passará à execução. (...)”

Nessa linha de raciocínio, extrai-se da convicção formada pelo Juízo
a quo,
que, em que pese
“a presente demanda tenha sido iniciada no longínquo ano de 2008, ou seja a quase 10 (dez) anos, até a presente oportunidade a primeira fase não restou superada, na medida em que inexiste contas prestadas pelo requerido e não há decisão reconhecendo a aludida obrigação”,
a necessidade de enfrentar
apenas
a obrigação ou não da requerida, ora apelante, em prestar contas, para que então a próxima fase fosse inaugurada.

Logo, a decisão que reconheceu o direito da autora em exigir do requerido/apelante a prestação de contas é desafiada por agravo de instrumento, já que não possui caráter terminativo.

Eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE PARCIALMENTE PROCEDENTE - DECISÃO NÃO TERMINATIVA OU DEFINITIVA - VIA INADEQUADA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - ORIENTAÇÃO CLARA DO STJ - RESP 1.746.337/RS - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão pela parcial procedência da Ação de Exigir Contas não tem natureza terminativa nem definitiva. Desse modo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois é clara a orientação do STJ sobre a matéria desde 12/04/2019. O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas , o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação (STJ, REsp no. 1.746.337/RS).”
(N.U 1000701-28.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - RECONHECIMENTO DO DEVER DE EXIGIR CONTAS - DECISÃO DE MÉRITO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO - RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO, DE OFÍCIO, NÃO CONHECIDA.
Na primeira fase da ação de exigir contas, o legislador, ao utilizar a palavra decisão no § 5o do art. 550, o fez com o propósito específico de referir-se a uma decisão interlocutória, o que tem razão de ser, na medida em que não põe fim ao processo (art. 203, § 2o, do NCPC), quando julga procedente o pedido.
Já na segunda fase, quando o processo é extinto, o legislador utiliza a nomenclatura sentença (art. 552, caput, do NCPC), pois se trata de pronunciamento onde o juiz põe fim ao processo (art. 203, § 1o, do CPC/2015).
Logo, no caso, considerando que a decisão recorrida, que julgou procedente o pedido, condenando a demandada a prestar as contas , tem natureza de decisão interlocutória, pois não pôs fim ao processo (art. 203,§ 2o, do NCPC), o recurso cabível é o agravo de instrumento, razão pela qual a apelação , de ofício, não pode ser conhecida. Inteligência dos arts. 550, § 5o, 552 e 485,§3o, todos do NCPC.”
(N.U 0039229-02.2016.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)

Aliás, a matéria também foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No 8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. 1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial interposto em 09/02/2018 e atribuído à Relatora em 13/06/2018.

2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão de exigir contas é genérica.

3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que resolve os embargos de declaração, a despeito de rejeitá-los, efetivamente sana a eventual insuficiência de fundamentação havida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação.

4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento.

5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à fase cognitiva do procedimento comum") e substancial ("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual ("todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença").

6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação.

7- Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal.

8- Delineada suficientemente, nas causas de pedir existentes na petição inicial, o objeto e o período das contas que deverão ser prestadas, inclusive com delimitação judicial do objeto para fins de prosseguimento da ação em sua segunda fase, não há que se falar em pretensão genérica que inviabilize a prestação.

9- O art. 54, §2o, da Lei no 8.245/91, estabelece uma faculdade ao locatário, permitindo-lhe que exija a prestação de contas a cada 60 dias na via extrajudicial, o que não inviabiliza o ajuizamento da ação de exigir contas, especialmente na hipótese em que houve a efetiva resistência da parte em prestá-las mesmo após a delimitação judicial do objeto.

10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios.”
(REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)

Assim, mesmo que a demanda tenha sido intentada ainda sob a vigência do Código de Processo Civil ab-rogado, a sentença foi proferida em 11/01/2018 já com base no atual CPC, de modo que a apelação interposta sob o amparo do mesmo dispositivo legal impede a aplicação do princípio da fungibilidade, por ser tratar de erro grosseiro da recorrente em eleger tal via para se insurgir contra a obrigação que lhe foi imposta.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020